Tribunal: STF
Processo: ARE 1220968
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ainda que a parte recorrida não tenha apresentado contrarrazões ao recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).